Tribunal: TJPA
Processo: 0063176-39.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO ? TEMA PACIFICADO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 970). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL. CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ ? MULTA SIMPLES. INDICES DE REAJUSTE CONTRATUAL ? INCC NO PRAZO CONTRATUAL PARA A CONCLUSÃO DA OBRA ? IPCA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PARA A CONCLUSAO DA OBRA, SALVO SE O INCC FOR MENOR. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.A Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, quando constatado o entendimento dominante sobre o tema.2. Não se permite a acumulação de indenização a título de lucros cessantes com multa penal moratória estipulada no contrato. Ambas têm natureza indenizatória. Tema 970 do STJ. 3. Constatado o atraso injustificado na entrega do imóvel, surge o direito a compensação financeira pela vantagem econômica que deixara de auferir no período da mora, na forma de lucros de lucros cessantes, em razão da privação direta do bem ou de locação do imóvel prometido.4. Não havendo a comprovação de má-fé da requerida, incide a multa estipulada no art. 42 do CDC, de forma simples.5. As cláusulas G4, G5 e H2, declaradas abusivas, devem ser interpretadas da seguinte forma: deve ser aplicado o INCC, como índice de correção monetária até o advento do prazo contratual para a conclusão da obra. Deve ser aplicado o IPCA, após ultrapassado o prazo contratual para a conclusão do bem imóvel objeto do contrato, salvo se o INCC for menor. 6. Redistribuição da condenação em honorários advocatícios.7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª. TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063176-39.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
ADVOGADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JÚNIOR. OAB/PA 18.726
ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA. OAB/PA 14.618
ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA - OAB/PA 12268
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OABP/PA 12791-A
EMBARGADO: EVANILDE STEVAM EVANGELISTA
ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO - OAB/PA 12019
DECISÃO EMBARGADA: DECISUM MONOCRÁTICO DE FLS. 248/250
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO - TEMA PACIFICADO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 970). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL. CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA SIMPLES. INDICES DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCC NO PRAZO CONTRATUAL PARA A CONCLUSÃO DA OBRA - IPCA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PARA A CONCLUSAO DA OBRA, SALVO SE O INCC FOR MENOR. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, quando constatado o entendimento dominante sobre o tema.
2. Não se permite a acumulação de indenização a título de lucros cessantes com multa penal moratória estipulada no contrato. Ambas têm natureza indenizatória. Tema 970 do STJ.
3. Constatado o atraso injustificado na entrega do imóvel, surge o direito a compensação financeira pela vantagem econômica que deixara de auferir no período da mora, na forma de lucros de lucros cessantes, em razão da privação direta do bem ou de locação do imóvel prometido.
4. Não havendo a comprovação de má-fé da requerida, incide a multa estipulada no art. 42 do CDC, de forma simples.
5. As cláusulas
G4, G5 e H2, declaradas abusivas, devem ser interpretadas da seguinte forma: deve ser aplicado o INCC, como índice de correção monetária até o advento do prazo contratual para a conclusão da obra. Deve ser aplicado o IPCA, após ultrapassado o prazo contratual para a conclusão do bem imóvel objeto do contrato, salvo se o INCC for menor.
6. Redistribuição da condenação em honorários advocatícios.
7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª. TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063176-39.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
ADVOGADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JÚNIOR. OAB/PA 18.726
ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA. OAB/PA 14.618
ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA - OAB/PA 12268
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OABP/PA 12791-A
EMBARGADO: EVANILDE STEVAM EVANGELISTA
ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO - OAB/PA 12019
DECISÃO EMBARGADA: DECISUM MONOCRÁTICO DE FLS. 248/250
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, em face do
decisum
monocrático de fls. 248/250, que deixou de acolher os Embargos de Declaração, opostos por EVANILDE ESTEVAM EVANGELISTA, ora agravada.
Em breve síntese, às fls. 251/279, a agravante alega:
i)
a necessidade de reforma do julgado monocrático, por ausência de indicação dos requisitos prescritos no art. 1011 e 932 do CPC;
ii)
a necessidade de suspensão do feito em razão da proposta de afetação no Recurso Especial nº1.614.721 - DF;
iii)
a inexistência de dano material no caso concreto e impossibilidade de condenação em lucros cessantes e,
iv)
a legalidade dos reajustes previstos no contrato e inaplicabilidade da devolução em dobro prescrita no art. 42.do CDC.
Após regular intimação, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme Certidão de fls. 296.
Às fls. 297, foi determinado a intimação da parte agravante para regularização do instrumento de mandato, positivado às fls. 298/305, através da sobredita regularidade.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Belém (PA), 11 de dezembro de 2019
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.
Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.
Não vejo óbice ao julgamento monocrático do recurso de apelação e embargos de declaração. Destaco que a Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema.
Assim, a Súmula 568 do STJ, prescreve:
Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)
Sobre o tema, destacamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELA DECISÃO RECORRIDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "No caso de atraso na entrega das chaves, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador, face a privação na utilização do bem" (AgInt no AREsp n. 976.907/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. O Tribunal de origem fixou o valor devido a título de lucros cessantes com base nos fatos e nas provas constantes dos autos, de modo que alterar o montante arbitrado demandaria o reexame desses elementos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.614.721/DF, ocorrido em 22/5/2019, de Relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que, "prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto", o que ocorreu. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 7. No caso concreto, a Justiça local analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial. 8. Segundo a jurisprudência do STJ, "os óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea a quanto pela c"(AgInt no AREsp n. 1.367.809/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 21/3/2019). 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 970.022/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)
Portanto, mostrou-se perfeitamente cabível e adequado às hipóteses legais, o julgamento da apelação e dos embargos declaratórios na forma monocrática, não havendo nada a reparar, neste ponto, em relação ao julgado ora hostilizado.
Quanto a suspensão da ação, em razão dos preceitos insculpidos nos artigos 1.036 e 1.037 do CPC, entendo que a o pedido encontra-se prejudicado, pois o tema que possibilitaria a suspensão do feito, já foi objeto de julgamento pelo C. STJ.
A irresignação do agravante reside em ver acatada sua tese, de não cumulação da multa moratória com os lucros cessantes.
Assim, observo que assiste razão ao agravante, pois o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1635428/SC, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do CPC (Recurso Repetitivo), referente ao tema 970, firmou a seguinte tese:
Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
O julgado alhures citado foi assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
Com razão o agravante, pois o STJ firmou entendimento no sentido de ser vedada a cumulação da multa moratória com lucros cessantes, em caso de inadimplemento do vendedor/construtor, em virtude do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato ou promessa de compra e venda.

Assim, diante da tese firmada pelo c. STJ, neste ponto, reconheço que a premissa apontada pelo agravante encontra ressonância na jurisprudência de observância obrigatória por esta corte e, afasto a incidência da multa moratória fixada na r. sentença de primeiro grau.
No que tange, a alegação de inexistência de dano material e de lucros cessantes, observar-se que as matérias ventiladas foram expressamente analisadas na decisão monocrática que rejeitou a apelação interposta pelo ora agravante. Vejamos,
in verbis
:
Já está pacificado o entendimento de que a obrigação pelos lucros cessantes é devida ao adquirente comprador, quando comprovado o atraso injustificado da obra, presumido o prejuízo do comprador que fica impossibilitado de usufruir do bem adquirido, no prazo estipulado, o que independe da existência de contrato de locação em nome do autor/apelante.
Nesse sentido a jurisprudência pátria:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO MULTA. SÚMULA Nº 282/STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CULPA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de matéria suscitada no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 2
. Esta Corte Superior já firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da culpa pelo atraso na entrega do imóvel demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 763.829/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/08/2016)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior já consolidou entendimento que os lucros cessantes são presumíveis na hipótese de descumprimento contratual derivado de atraso de entrega do imóvel. Somente haverá isenção da obrigação de indenizar do promitente vendedor caso configure uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu na espécie. 2. No tocante à multa estipulada em sentença, constata-se carência de interesse recursal a parte ora recorrente, porquanto este pleito não foi sequer apreciado no recurso especial, em virtude da incidência da Súmula 284 do STF. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Aplicação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental desprovido.¿ (Agrega no Resp. 1523955/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, de 11/12/2015
)
Neste ponto, ainda destaco recente jugado do Superior Tribunal de Justiça (publicado em 25/09/2019), fixando a tese de cabimento de indenização, no caso de atraso na entrega de bem imóvel em construção:
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...) 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
Nesta senda, o agravante não trouxe ao seu recurso nenhuma tese passível de justificar alteração no julgado, quanto ao acerto do
decisum
que reconheceu a possiblidade de condenação em lucros cessantes, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.
Mantenho ainda, o quantum arbitrado a título de lucros cessantes, diante da ausência de impugnação específica quanto ao valor da indenização, arbitrado pelo juízo de primeiro grau e mantido na decisão monocrática, que julgou a apelação do ora agravante.
Quanto a alegação de validade e legalidade das cláusulas G4, G5 e H2, declaradas abusivas pelo juízo de primeiro grau, ressalto que a decisão foi mantida em sua inteireza, na decisão monocrática que julgou o recurso de apelação. Vejamos:
Quanto a alegação de validade e legalidade das cláusulas G4, G5 e H2, declaradas abusivas pelo Juízo Monocrático, entendo que a análise das cláusulas foi requerida na exordial, e corretamente reconhecida na sentença, pois indevida a cobrança de juros compensatórios quando não houve atraso no pagamento das parcelas, e sim demora na entrega do imóvel.
Porém, entendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.454.139 - RJ, assentou premissa diversa. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.454.139 - RJ (2014/0044528-1) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI EMENTA: CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido
.
Indene de dúvida que a tese do agravante, neste ponto, merece parcial provimento para, reformando a decisão agravada, afastar a abusividade e, à luz da temperança promovida pelo c. STJ, quanto ao tema, e determinar que as parcelas G4, G5 e H2, previstas no contrato (fls. 132), possam ser atualizadas monetariamente na seguinte forma: a aplicação do INCC, como índice de correção monetária até o advento do prazo contratual para a conclusão da obra e, a incidência do IPCA, após ultrapassado o prazo contratual para a conclusão do bem imóvel objeto do contrato, salvo se o INCC for menor, conforme os julgados colacionados acima.
Portanto, não entregue a unidade imobiliária no prazo contratualmente estipulado, incabível a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil. A partir do inadimplemento contratual incide o IPCA, como índice de correção monetária, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Por último, para a viabilidade da tese de devolução em dobro é preciso aferir a existência de má-fé por parte da agravante, o que não se observa nos autos.
Portanto, afasto a devolução em dobro, devendo a devolução ocorrer de forma simples, corrigidas monetariamente e com aplicação de juros legais.

ISTO POSTO, considerando as razões acima expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para os fins de afastar a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes, mantendo apenas a condenação da obrigação de pagar lucros cessantes em prol da agravada, esclarecendo que a verba devida a título de multa por violação art. 42 do CDC, deve incidir na forma simples e não em dobro, bem como afasto parcialmente a declaração de abusividade das cláusulas G4, G5 e H2 (fls.132), as quais devem se adequar ao entendimento jurisprudencial vigente, passando a vigorar à seguinte forma de atualização monetária: até o advento do prazo contratual para a conclusão da obra, o índice de correção monetária aplicável é o INCC e, após ultrapassado o prazo contratual para a conclusão do bem imóvel objeto do contrato, aplica-se o IPCA, como índice de correção monetária, salvo se o INCC for menor.
Com a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau na vigência do CPC/73, cabível a condenação da agravada em honorários advocatícios
, cujo montante fixo em R$1.000,00 (mil reais) nos termos do §4º do art. 20 do CPC/73.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora